Tribunal: TJES
Processo: 5000819-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000819-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO DIAS DE JESUS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000819-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DIAS DE JESUS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. CAMILO JOSÉ D’AVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo agravante acima nominado visando a reforma da decisão de primeiro grau com o fim de ser beneficiário da assistência judiciária nos autos de n. 0010830-97.2017.8.08.0012

Fundamentou seu pleito aduzindo, em suma, que reúne as condições para o deferimento da medida pleiteada, haja vista que é autônomo (barbeiro) e aufere renda próxima a um salário-mínimo, demonstrando, inclusive, que é isento de declarar o imposto de renda.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão a fim de concedê-lo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 1186764.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000819-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DIAS DE JESUS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. CAMILO JOSÉ D’AVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo agravante acima nominado visando a reforma da decisão de primeiro grau com o fim de ser beneficiário da assistência judiciária nos autos de n. 0010830-97.2017.8.08.0012

Fundamentou seu pleito aduzindo, em suma, que reúne as condições para o deferimento da medida pleiteada, haja vista que é autônomo (barbeiro) e aufere renda próxima a um salário-mínimo, demonstrando, inclusive, que é isento de declarar o imposto de renda.

Pugnou, ao final, pela reforma da decisão a fim de concedê-lo os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Apesar de instado o agravado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal,
ex vi
certidão no id. 1186764.

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e os documentos que lhe acompanham, observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (
STJ
, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013)

Nestes termos, pelos documentos que compõem os autos não verifico prova capaz de afastar a presunção que a declaração de hipossuficiência possui, isto porque o demonstrativo de rendimentos não pode ser examinado de modo isolado, devendo o magistrado apreciá-lo em conjunto com os compromissos financeiros do requerente.

Nesse sentir, sopesando que o recorrente é barbeiro, conforme sua própria autodescrição, sem carteira assinada, auferindo em média um mil reais por mês, conforme declaração de fl. 33 dos autos, vislumbro que inexiste cenário para afastar a presunção que sua autodeclaração de miserabilidade possui.

Ademais, não observei que o magistrado originário tenha explicitado ou mesmo refutado as razões do seu convencimento, aparentemente indeferiu o requerimento do agravante diante de sua inércia em colacionar novos documentos, circunstância inservível, por si só, para refutar a presunção legal.

Dado este panorama, a conclusão do juízo
a quo
deve ser afastada.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão impugnada a fim de conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5000819-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS ANTÔNIO DIAS DE JESUS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ: DR. CAMILO JOSÉ D’AVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Hipossuficiência ECONÔMICA. Presunção relativa NÃO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, o agravante, não possui sinais que afastam a hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.